Tribunal: CARF
Processo: 13899.720340/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13899.720340/2011-04
ACÓRDÃO
2201-011.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODAIR COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda
sobre os rendimentos auferidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.720340/2011-04
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 323/330) interposto contra decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls. 32/36, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física 2010/155485874124844, lavrada em 30/05/2011,
no montante de R$ 77.174,29, já incluídos multa de mora (não passível de redução) e juros de
mora (calculados até 31/05/2011), referente a infração de “Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte”, no montante de R$ 54.844,30 (fls. 20/24), decorrente do procedimento
de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2010, ano calendário 2009.
Adoto para compor o presente relatório, o resumo do processo constante na
Resolução no 2201-000.558, de 09/05/2023 (fls. 61/63):
(...)
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, procedeu-se ao lançamento de ofício, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 30/05/2011, de fls.
20/24.
O lançamento decorre de glosa do valor de R$ 58.844,30 indevidamente
compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes,
conforme discriminado abaixo:
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03,
alegando, em breve síntese, que:
- Ao receber o Informe de Rendimentos do INSS, ano-base 2009, foi à Receita
Federal em 06/04/2010 e foi informado por um funcionário que os valores
declarados pelo INSS eram diferentes do contido no Informe de Rendimentos.
Baseado na informação recebida da Receita Federal passou ao contador o valor
que deveria ser declarado em sua DIRPF/2010;
- Anexa documentos e solicita análise de sua impugnação.
A decisão de primeira instância (fls.32/36), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.720340/2011-04
3
Comprovado que não houve retenção do Imposto de Renda na Fonte do
valor informado na Declaração de Ajuste Anual pelo contribuinte, deve-se
manter a glosa nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fl.41)
solicitando a intimação do INSS para regularizar o valor de R$ 56.591,81
descontado a título de consignação. Anexou o documento de fl. 42 (extrato de
pagamento do INSS).
Na sessão de julgamento do dia 11 de março de 2021, esta Colenda Turma
Julgadora houve por bem converter o julgamento em diligência para que a
autoridade lançadora esclareça, mediante intimação da fonte pagadora, a
natureza de desconto indicado em fl. 42 sob a rubrica “consignação”.
Consta a informação às fls. 56 a informação de que a não houve resposta.
(...)
Voto
(...)
Da Diligência Tendo em vista que até o presente momento a Unidade
prepraradora (sic) ainda não prestou as devidas informações, conforme
requerido, o presente julgamento deve ser convertido novamente em diligência,
nos termos do disposto abaixo e conforme constou na resolução de fls. 48/50:
De acordo com o comprovante de rendimentos colacionado pelo
contribuinte, confirmado pela consulta ao sistema da DIRF efetuada pela
relatora da decisão de primeira instância, o recorrente, no ano-calendário
2009, recebeu rendimentos tributáveis do INSS, no valor de R$ 260.463,92,
com Imposto Retido na Fonte de R$ 7.133,04.
O extrato de pagamento do INSS colacionado à fl. 42, além do valor da
Retenção do Imposto de Renda na Fonte, consta a rubrica no 203, histórico
“consignação”, com desconto no valor de R$ 56.591,81. É esse valor que o
recorrente alega que trata de Retenção do Imposto de Renda e, por um
erro do INSS, não foi informado à Receita Federal do Brasil.
A decisão de piso nada mencionou acerca da aludida rubrica, atendo-se às
informações do sistema DIRF. Considerando que o valor retido de R$
7.133,04 é um valor pequeno em relação aos rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte, que foram R$ 260.463,92 e diante da falta de
clareza da rubrica do desconto realizado pelo INSS, não pode ser
desconsiderada a hipótese de erro no envio das informações da DIRF.
Assim, entendo ser prudente a autoridade fiscal diligenciar junto ao INSS
para obter informação detalhada acerca do que consiste a rubrica 203 -
Consignação.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.720340/2011-04
4
Portanto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para que a
unidade que jurisdiciona o contribuinte para que demonstre e adote os meios
necessários para identificar a natureza do valor indicado sob a rubrica 203.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento do (sic) diligência para
que a Unidade preparadora que jurisdiciona o contribuinte encaminhe os autos à
Fiscalização para a obtenção de informação conclusiva acerca da natureza da
rubrica 203 – Consignação constante do extrato de pagamento de fl. 42,
intimando o contribuinte, caso entenda necessário para obtenção dos
esclarecimentos necessários.
Para o cumprimento da diligência, dentre outras providências, a unidade
preparadora juntou aos autos os seguintes documentos:
 Ofício no 7.303/2023/REVFAZPF/DEVAT/08 RF, exarado em 03/08/2023,
encaminhado ao FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A/C
DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (fl. 67), cuja ciência ao
destinatário em 08/08/2023, por via postal (AR de fl. 70).
 Ante o não atendimento ao solicitado, foi reiterado o pedido por meio do Ofício
no 10.457/2023 /REVFAZPF/DEVAT/08 RF, em 17/10/2023 (fl. 71), ciência por
via postal em 20/10/2023 (AR de fl. 73) e
 Resposta por meio do OFÍCIO SEI No 161/2023/DMAND/CPGB/CGPAG/DIRBEN-
INSS, de 16/11/2023 (fls. 77/79), acompanhado de documentos (fls. 80/94).
Após a juntada dos documentos acima referidos, o processo retornou para
seguimento.
Tendo em vista o fato do conselheiro relator não mais integrar o Colegiado, os
presentes autos foram encaminhados para novo sorteio para apreciação do recurso voluntário,
compondo lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário o contribuinte solicita: (i) o cancelamento da Notificação de
Lançamento e (ii) que seja intimado o INSS para que a referida autarquia providencie a
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.720340/2011-04
5
regularização, junto à Receita Federal, do valor de R$ 56.591,81, descontado em consignação,
conforme informação constante em documento fornecido pelo referido órgão na época.
O presente processo já foi objeto de análise por esta Turma em duas ocasiões
distintas: a primeira em sessão de 11/03/2023, com a conversão do julgamento em diligência, por
meio da Resolução no 2201-000.464 (fls. 48/50) e a segunda em 09/05/2023, com nova a
conversão do julgamento em diligência por meio da Resolução no 2201-000.558 (fls. 61/63), ante o
não atendimento, por parte da unidade de origem, da diligência anterior proposta, retornando
agora com as informações solicitadas.
Das
informações prestadas
pelo
INSS, por
meio do
OFÍCIO
SEI
No
161/2023/DMAND/CPGB/CGPAG/DIRBEN-INSS, de 16/11/2023, extrai-se o que segue (fls. 77/79):
(...)
2. Em relação ao novo questionamento apresentado no termo de solicitação de
informações/documentos"...solicitamos informar e esclarecer a que se refere
e/ou a natureza da rubrica 203 Consignação R$ 56.591,81, inserida no
comprovante apresentado à RFB pela pessoa física acima identificada, que alega
ser "Imposto de Renda Retido na Fonte" e não "Consignação" como constou do
documento emitido pelo "Sistema de Pagamento de Benefícios em Meio
Alternativo, copilado ao final da presente intimação", vimos esclarecer que a
rubrica 203 NÃO SE TRATA DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, e sim, de
CONSIGNAÇÃO pelo recebimento dos 02 benefícios citados nos itens "a" e "b"
acima.
3. Explicando:
3.1. segurado teve o primeiro benefício indeferido, NB 42/104.625.171-3 e
protocolou recurso contra essa decisão;
3.2. enquanto o recurso seguia o curso normal de análise, protocolou novo pedido
e começou a receber o NB 42/131.908.130-3 com início em 25.01.2007;
3.3. em 2009, teve provimento favorável ao recurso impetrado, tendo sido
concedido o primeiro benefício, NB 42/104.625.171-3, COM EFEITO FINANCEIRO
A PARTIR DE 11.04.1997 (data do seu primeiro pedido);
3.4. com isso, foi necessário efetuar o levantamento dos valores devidos no NB
42/104.625.171-3 "de forma manual" no período de 11.04.1997 a 28.02.2009;
descontando-se o que fora recebido no benefício que o segurado vinha
recebendo até então, NB 42/131.908.130-3, período de 25.01.2007 a 31.03.2009;
3.5. esse desconto é identificado pela rubrica 203 - consignação;
3.6. ao passo que o desconto de imposto de renda é identificado na rubrica 201.
4. Assim no demonstrativo apresentado pelo segurado referente ao NB
42/104.625.171-3, temos que:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.720340/2011-04
6
a) rubrica 101 - mensalidade reajustada = R$ 189.009,55 (cento e oitenta e
nove mil, nove reais e cinquenta e cinco centavos) - equivale ao somatório
dos salários no período de 11.04.1997 a 28.02.2009;
b) rubrica 104 - 13 salário = R$ 15.798,77 (quinze mil, setecentos e noventa
e oito reais e setenta e sete centavos) - equivale ao somatório dos 13o
salários no período de 11.04.1997 a 28.02.2009;
c) rubrica 110 - Dif. Corr. monet. - concessao = R$ 110.519,04 (cento e dez
mil, quinhentos e dezenove reais e quatro centavos) - equivale à correção
monetária das rubricas anteriores;
d) rubrica 203 - Consignação = R$ 56.591,81 (cinquenta e seis mil,
quinhentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos) - equivale a
desconto dos valores recebidos no NB 42/131.908.130-3;
e) rubrica 201 - I.R. retido fonte = R$ 7.133,04 (sete mil, cento e trinta e três
reais e quatro centavos).
(...)
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995,
a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
O artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999, vigente durante o ano calendário em
análise (revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018), assim estipulava:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§
1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.720340/2011-04
7
Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos: (i) recebimento dos rendimentos, bem como da
retenção do IRRF a eles correspondente; (ii) oferecimento de tais rendimentos à tributação na
declaração de ajuste anual; e (iii) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
No caso concreto, a fonte pagadora do rendimento (INSS) informou que o valor do
imposto de renda retido na fonte do contribuinte, no ano-calendário de 2009, foi de apenas R$
7.133,04, correspondendo o montante de R$ 56.591,81 (rubrica 203 – Consignação) ao desconto
dos valores recebidos por meio de outro benefício previdenciário (NB 42/131.908.130-3).
Logo, não merecem quaisquer reparos tanto o lançamento como o acórdão
recorrido, de modo que deve ser mantida a glosa do valor do imposto de renda compensado
indevidamente de R$ 58.844,30.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 104
DF CARF MF
Original